Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711506-82.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AUREA DA COSTA CARDOSO, ESPÓLIO DE JOÃO VICENTE DA SILVA RECORRIDO: EDILENE DA SILVA BALIZA, LEVY GONCALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. SUSPENSÃO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o previsto no art. 202 do Código Civil, a prescrição pode ser considerada interrompida uma única vez, nas hipóteses elencadas expressamente elencadas, permanecendo suspensa entre o ato interruptivo e a data do último ato do processo para a interromper. 3. Para que haja a interrupção, no entanto, é fundamental que a pretensão exercida por ocasião daquele ajuizamento seja a mesma do caso em análise. Ou seja, que diga respeito ao mesmo objeto, com as mesmas causas de pedir e pedido. 4. Verificando-se que as demandas anteriormente ajuizadas pretendem tutela jurisdicional diversa, não se verifica a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Na extensão, recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 189 e 202, ambos do Código Civil, defendendo o afastamento da prescrição de sua pretensão. Afirma que continuamente empreendeu esforços para exercitar seu direito de ação e que todas as demandas ajuizadas anteriormente versam sobre mesmo imóvel, mesmas partes e mesma causa de pedir. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189 e 202, ambos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “as demandas anteriormente ajuizadas pretendem tutela jurisdicional diversa, não se verifica a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010